Tribunal: TJDFT
Processo: 0742119-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva pelo Juízo do NAC. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. O primeiro paciente possui uma condenação criminal transitada em julgado pelo crime de roubo circunstanciado. E ainda estava em cumprimento da pena em prisão domiciliar no momento da suposta prática do crime de tráfico de drogas. O segundo paciente foi condenado em primeiro grau pela prática do crime de roubo circunstanciado e possui passagens pela Vara da Infância e da Juventude. A prática de atos infracionais é idônea para justificar a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Predicados subjetivos favoráveis dos pacientes. Irrelevância. Constrangimento ilegal não demonstrado. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.